Tribunal: STJ
Processo: 1081901-95.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959120 - SP (2025
/0209770-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: H R L
ADVOGADO
: VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO - SP393962
EMBARGADO
: G B I L
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - SP297608
IZABELLA RIBEIRO XAVIER - DF059050
HENRIQUE SEGOLIN MOLINA - SP497331
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
de
rejeitados.
Embargos
declaração
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15951e2e-5c0b-4dbd-acbf-d4e096c29b6f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959120 - SP (2025
/0209770-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: H R L
ADVOGADO
: VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO - SP393962
EMBARGADO
: G B I L
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - SP297608
IZABELLA RIBEIRO XAVIER - DF059050
HENRIQUE SEGOLIN MOLINA - SP497331
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
de
rejeitados.
Embargos
declaração
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H. R. L. ao acórdão que
negou provimento ao agravo interno assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. III, DO CPC.
DO CPC.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no III, do art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 771)

Em suas razões (e-STJ fls. 778/789), o embargante alega que

"deixou o v. acórdão proferido de se manifestar, expressamente,
sobre o fato do caso similar, onde no julgado fora firme em aduzir pela
ausência de interesse público nas páginas indicadas pelo Autor e pelo
entendimento do STJ a respeito da possibilidade de se retirar URLs de
provedor de pesquisa, em caráter excepcional, quando o resultado não guardar
relevância para interesse público, seja pelo conteúdo privado, seja pelo
decurso do tempo".

Documento eletrônico VDA52817879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 601355cd-9f29-4d3e-af22-380540bbf408

Sustenta que o acórdão não enfrentou a tese — expressamente sustentada —
de que o pedido versa exclusivamente sobre desindexação técnica de resultados de
busca, e não sobre exclusão de conteúdo jornalístico, razão pela qual não se aplica o
Tema no 786.
Impugnação às e-STJ fls. 793/797.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se que o agravo não foi provido, visto que não foram impugnados os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, a saber: ausência de afronta a
dispositivo legal, incidência das Súmulas nos 284/STF e 7/STJ e deficiência de cotejo
analítico, o que atraiu a aplicação do disposto no
III, do CPC.
art. 932,
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Com efeito, o embargante não discute os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC. E não rebate a aplicação do disposto no
III, do CPC
art. 932,
, razão pela qual o
agravo interno não foi provido. Portanto, sem estabelecer a necessária conexão dialética
entre o acórdão que negou provimento ao seu recurso e estes aclaratórios, em total
afronta ao princípio da dialeticidade.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 601355cd-9f29-4d3e-af22-380540bbf408

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.959.120 / SP
Número Registro: 2025/0209770-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10819019520228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H R L
ADVOGADO
: VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO - SP393962
AGRAVADO
: G B I L
ADVOGADOS : EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - SP297608
IZABELLA RIBEIRO XAVIER - DF059050
HENRIQUE SEGOLIN MOLINA - SP497331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : H R L
ADVOGADO
: VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO - SP393962
EMBARGADO : G B I L
Documento eletrônico VDA54007086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 60f8d5c1-b52d-4694-a297-22cf9c71a968

ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - SP297608
IZABELLA RIBEIRO XAVIER - DF059050
HENRIQUE SEGOLIN MOLINA - SP497331
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 60f8d5c1-b52d-4694-a297-22cf9c71a968